Tribunal: TJMT
Processo: 1038819-82.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038819-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), ANTONIO REGINALDO GALDINO DELGADO - CPF: 045.996.751-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ENCARGOS EM CONTESTAÇÃO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em contrato de empréstimo consignado, condenando o réu ao pagamento de R$ 633.097,81, acrescido de encargos contratuais, correção monetária, juros de mora, custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante sustenta nulidade da citação por edital, prescrição quinquenal, ausência de prova do débito e necessidade de revisão dos encargos contratuais.

A sentença rejeitou as preliminares e reconheceu a regularidade da contratação e do demonstrativo do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é nula a citação por edital por ausência de esgotamento das diligências para localização do réu; (ii) saber se ocorreu prescrição da pretensão de cobrança; (iii) saber se o autor comprovou o fato constitutivo do direito; e (iv) saber se é possível revisar encargos contratuais em ação de cobrança sem reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC. O vencimento da última parcela ocorreu em 05.11.2015. A ação foi ajuizada em 18.08.2020. O despacho citatório de 20.05.2021 interrompeu a prescrição, conforme art. 240, § 1o, do CPC. Não houve inércia injustificada do autor.

A citação por edital possui caráter subsidiário. O juízo promoveu diligências para localização do réu, inclusive consultas a sistemas disponíveis e tentativa em novos endereços. Frustradas as buscas, mostra-se legítima a citação ficta, nos termos do art. 256 do CPC. O apelante não demonstrou a existência de endereço certo não diligenciado.

O autor juntou contrato e demonstrativo atualizado do débito. Cumpriu o ônus do art. 373, I, do CPC. O réu não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, conforme art. 373, II, do CPC.

A ação de cobrança não possui natureza dúplice. A pretensão revisional exige reconvenção ou ação própria. A impugnação genérica dos encargos não afasta a presunção de validade do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das diligências razoáveis para localização do réu. 2. A prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é interrompida pelo despacho que ordena a citação, se ausente inércia do autor. 3. Em ação de cobrança, a revisão de encargos contratuais exige reconvenção ou ação própria.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Antônio Reginaldo Galdino Delgado, por meio da Defensoria Pública, atuando como curadora especial, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 633.097,81, acrescido de encargos contratuais, correção monetária e juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante sustenta a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização (art. 256 do CPC), a prescrição quinquenal, alegando inércia do autor na promoção da citação e insuficiência probatória do débito, com necessidade de revisão dos encargos.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção integral da sentença (id. 337670944).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
ação de cobrança
ajuizada por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face de
Antônio Reginaldo Galdino Delgado
, visando ao recebimento de R$ 633.097,81, valor decorrente de contrato de empréstimo consignado no 400157361-9.

O réu foi citado por edital, com nomeação da Defensoria Pública como curadora especial. Foram apresentadas contestações suscitando, em síntese, ausência de título, nulidade da citação ficta e prescrição.

Sobreveio sentença de procedência, condenando o demandado ao pagamento do valor postulado, acrescido de encargos contratuais, correção monetária, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante sustenta a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização (art. 256 do CPC), a prescrição quinquenal, alegando inércia do autor na promoção da citação e insuficiência probatória do débito, com necessidade de revisão dos encargos.

Passo ao exame.
Inicialmente quanto a preliminar arguida pelo apelante de nulidade da citação por edital.

O prazo aplicável à pretensão é o quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Conforme consignado na sentença, o vencimento da última parcela ocorreu em 05.11.2015 e a ação foi ajuizada em 18.08.2020, dentro do quinquênio legal. O despacho citatório foi proferido em 20.05.2021, momento apto a interromper a prescrição, nos termos do art. 240, §1o, do CPC.

Não se verifica, ademais, inércia injustificada do autor capaz de atrair a incidência do §2o do art. 240 do CPC. A marcha processual revela regular impulsionamento do feito.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de prescrição.

Quanto
à
preliminar de nulidade de citação por edital, também não merece prosperar.

A citação por edital possui caráter subsidiário, admitida quando frustradas as tentativas de localização do réu (art. 256 do CPC).

A sentença registrou que foram promovidas diligências para localização do demandado, inclusive mediante consultas aos sistemas disponíveis ao juízo e indicação de novos endereços, todas infrutíferas, circunstância que legitimou a adoção da citação ficta.

A insurgência recursal limita-se a afirmar ausência de esgotamento das buscas, sem demonstrar concretamente a existência de endereço certo e ignorado ou a omissão de providência específica apta a conduzir à citação pessoal.

Não evidenciada violação ao art. 256 do CPC,
afasta-se a nulidade arguida.

No mérito,
o autor instruiu a inicial com o contrato firmado e demonstrativo do débito atualizado, atendendo ao ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

O réu, por sua vez, não negou a contratação nem comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação (art. 373, II, do CPC).

Quanto à alegação de abusividade dos encargos e necessidade de revisão, a sentença corretamente consignou que a ação de cobrança não possui natureza dúplice, sendo inviável a formulação de pretensão revisional meramente em contestação, sem reconvenção ou ação própria.

Além disso, a impugnação apresentada não veio acompanhada de demonstração técnica capaz de infirmar o cálculo apresentado pelo credor, limitando-se a alegações genéricas quanto à evolução do débito.

Nesse contexto, não há elemento apto a desconstituir a conclusão adotada na origem.

Por conseguinte, a r. sentença está em consonância com a legislação aplicável, a doutrina e a jurisprudência dominante, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026